Tribunal: TJSP
Processo: 0001680-47.2020.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Alienação fiduciária de bem imóvel. Cumprimento de sentença.
Revogação da assistência judiciária concedida aos recorridos. Ausência de provas de modificação das condições financeiras dos recorridos. Acréscimo patrimonial decorrente da procedência de sentença que não pode ser confundido com incremento dos rendimentos do jurisdicionado, máxime no caso dos autos, em que os apelados pleitearam o

Ementa:
Alienação fiduciária de bem imóvel. Cumprimento de sentença.
Revogação da assistência judiciária concedida aos recorridos. Ausência de provas de modificação das condições financeiras dos recorridos. Acréscimo patrimonial decorrente da procedência de sentença que não pode ser confundido com incremento dos rendimentos do jurisdicionado, máxime no caso dos autos, em que os apelados pleitearam o ressarcimento em face da perda injustificada do imóvel, diante da recusa indevida da seguradora.
Recurso não provido.